Tribunal: TJSP
Processo: 2296377-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Requisitos do art. 50 do Código Civil não configurados - Insolvência da devedora, inexistência ou insuficiência de patrimônio não bastam, sem prova ou evidência de dolo ou má administração (abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial), para legitimar a excepcional e

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Requisitos do art. 50 do Código Civil não configurados - Insolvência da devedora, inexistência ou insuficiência de patrimônio não bastam, sem prova ou evidência de dolo ou má administração (abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial), para legitimar a excepcional e draconiana medida de despersonificação das empresas - Decisão mantida – Recurso improvido.